Tribunal: TJBA
Processo: 0501715-98.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501715-98.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: CORBULON BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DECUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO À QUANTIA NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE NA ORIGEM. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUAL A DEFENSORIA É INTEGRANTE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501715-98.2016.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA e como apelado CORBULON BATISTA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Presidente DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça